Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PARCELAS PAGAS A MAIOR. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.009 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO NA SENTENÇA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário porque pagos ao servidor público, ora réu, em decorrência de erro operacional verificado na elaboração da folha de pagamento, quantia superior à que lhe era de direito por conversão de licença-prêmio em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a aplicabilidade ao caso concreto da tese firmada no Tema 1.009 do STJ, especialmente quanto à demonstração da boa-fé objetiva do servidor público distrital e, subsidiariamente, se confirmado o dever a ele imposto pelo juízo de primeiro grau de ressarcir o erário, a possibilidade de ser paga em parcelas a quantia a maior por ele indevidamente recebida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 1.009 do STJ admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro operacional administrativo, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, mormente quando demonstre que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. Hipótese em que tem aplicação ao caso concreto o precedente vinculante relativo a pagamento indevido de servidor público por erro operacional da Administração, isso tendo em conta a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no respectivo Tema 1.009, o qual só atinge os processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão em que definida essa tese, e, ainda, tendo em conta a data de ajuizamento da demanda ressarcitória, que foi distribuída após a publicação do acórdão que fixou a mencionada tese repetitiva.
5. Não é escusável a atitude do servidor que, embora não tenha contribuído para o erro operacional da Administração ao elaborar sua folha de pagamento, aceitou receber, a título de licenças prêmio não gozadas e convertidas em pecúnia, quantia mensal que supera em mais de três vezes o valor efetivamente devido sob essa rubrica, conforme cálculos que eram por ele conhecidos. Inverossímil a alegada impossibilidade de que ele percebesse o erro, afinal, instruiu ele anterior ação judicial, que ajuizou para discutir a base de cálculo sobre a qual deveria incidir a licença prêmio, com processo administrativo em que detalhado o cálculo do quantum efetivamente devido. O servidor tinha, portanto, plenas condições de identificar o equívoco em que incorrera o Poder Público, o que afasta sua afirmada boa-fé objetiva,
6. Constatada omissão na sentença quanto à análise do pedido de defesa formulado subsidiariamente para que, caso mantida a condenação, seja determinada a devolução dos valores de forma parcelada, mediante descontos mensais de no máximo 10% (dez por cento) dos proventos do servidor. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. Julgado integrado para expressamente deferir o pedido subsidiário de parcelamento da devolução respaldado no art. 119, § 1o, II, da LC 840/2011.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §3, III. LC 840/2011, art. 119; art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, p. 19/5/2021. TJDFT, APC 07108768320198070018, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 3/3/2022. TJDFT, APC 07024917820218070018, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 13/10/2021. TJDFT, APC 07113909420238070018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 21/6/2024.